Tribunal: TJSP
Processo: 1050074-40.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Acolhimento de ação indenizatória – Apelações das partes - Atualização monetária da indenização devida que é contada deste a data do evento ( súmula 580 STJ ) - Sucumbência preponderante do autor, que responde integralmente pela verba honorária ( art. 86, parágrafo púnico, do CPC ) - Recurso da provido e acolhido, em parte, o do autor..